Tribunal: TJBA
Processo: 8045900-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045900-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DA COSTA PAIVA

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

D
IREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EC Nº 103/2019. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido de antecipação da tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Boa Nova.

2. A decisão agravada suspendeu os efeitos da determinação judicial que restabelecia o pagamento da vantagem de estabilidade econômica a servidor municipal.

3. O agravante sustentou ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal, apontando suposta afronta a normas transitórias estaduais, o princípio do tempus regit actum, bem como a natureza alimentar da verba suprimida.

4. O Município agravado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade do processo administrativo e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de remuneração.

5. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo interno, reconhecendo a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal e a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento que trata da cessação de vantagem funcional (estabilidade econômica) concedida a servidor público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

8. A decisão monocrática recorrida observou corretamente os elementos probatórios constantes dos autos, destacando a regularidade do processo administrativo instaurado para revisão da vantagem funcional, com garantia ao contraditório e à ampla defesa.

9. A alegação de vício formal por ausência de instauração individualizada do procedimento foi afastada, diante da análise personalizada da situação funcional do agravante.
10. A EC nº 103/2019 vedou a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo (art. 39, §9º), ressalvando, em seu art. 13, apenas as incorporações já efetivadas até a sua entrada em vigor (13/11/2019).

11. No caso, a última incorporação considerada teve início após a entrada em vigor da EC nº 103/2019, não havendo direito adquirido à manutenção da vantagem.

12. É pacífico o entendimento do STF, no Tema 41 de repercussão geral, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público.

13. O periculum in mora recai sobre o erário público, com risco de dano irreversível decorrente da manutenção de pagamentos indevidos, sendo possível futura restituição da vantagem ao servidor, caso reconhecido seu direito ao final.

14. O parecer do Ministério Público, no mesmo sentido, reforça a conclusão pela legalidade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento que discute a cessação de vantagem funcional de servidor público exige apenas juízo perfunctório, sendo cabível quando demonstrada a regularidade do processo administrativo e ausente direito adquirido à incorporação da vantagem após a EC nº 103/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045900-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BOA NOVA
e como apelada
ANTONIO LUIZ DA COSTA PAIVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .